Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708682-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GILMAR ALVES DE OLIVEIRA SALES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata a defesa que o paciente foi preso em flagrante em 9/3/2025, acusado da prática do delito de furto qualificado. Aduz que, de acordo com a ocorrência policial, o crime teria sido praticado de madrugada, mas os policiais só foram acionados na parte da tarde, vindo o paciente a ser localizado na via pública sem os objetos subtraídos. Sustenta que o tempo decorrido, sem perseguição ou busca ininterrupta, afasta a situação do flagrante, tornando ilegal o ato coator, conforme julgado que colaciona, impondo-se seja concedida a liberdade ao paciente. De outro giro, ressalta que o paciente não ostenta condenações recentes, cumpriu a integralidade da pena, por fato ocorrido em 2015, e está solto há quase 10 (dez) anos, sem qualquer outra ocorrência, inexistindo contemporaneidade. Argumenta que o delito que ora é imputado ao paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça e a pena cominada, acaso condenado, não levará ao regime fechado, a evidenciar que sua prisão é desproporcional. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, requer seja concedida a ordem liminarmente, com o relaxamento da prisão do paciente e, de forma subsidiária, a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva no mérito, expedindo-se o competente alvará de soltura. Pugna, ainda, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. Em relação à prisão em flagrante do paciente, a superveniência de sua prisão preventiva faz surgir um novo título judicial, tornando superada eventual irregularidade ocorrida no flagrante (AgRg no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, a tese defensiva mostra-se dissonante da fundamentação contida no ato coator, que registra que o paciente tem condenação por crime de roubo, cuja pena foi extinta há pouco mais de 1 (um) ano, o que demonstra reiteração delitiva. Ademais, há prova da materialidade do delito e indícios de autoria, haja vista que as imagens das câmeras do estabelecimento vítima permitem identificar o paciente como sendo a pessoa que praticou o furto, estando com as mesmas roupas no momento de sua prisão. Há, portanto, elementos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tornando necessária a segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública. Outrossim, o delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atraindo, ainda, a incidência do art. 313, I, do CPP. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro, por ora, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 13:57:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator